Tribunal: TJSP
Processo: 1007883-34.2017.8.26.0309
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rodrigues de Aguiar
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO – ORDINÁRIA – IPTU e taxa de coleta de lixo, exercícios de 2012 a 2017 – Município de Jundiaí – Pretensão a não incidência de IPTU, tendo em vista a invasão do imóvel – Perda da sujeição tributária do proprietário do bem demonstrada por meio de perícia – Hipótese em que o autor não pode exercer nenhuma das faculdades relativas ao direito de propriedade –

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO – ORDINÁRIA – IPTU e taxa de coleta de lixo, exercícios de 2012 a 2017 – Município de Jundiaí – Pretensão a não incidência de IPTU, tendo em vista a invasão do imóvel – Perda da sujeição tributária do proprietário do bem demonstrada por meio de perícia – Hipótese em que o autor não pode exercer nenhuma das faculdades relativas ao direito de propriedade – Sentença mantida - RECURSOS IMPROVIDOS.